Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746413-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JD COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, JOSMARI DUARTE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JD COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA – ME (VIA BELEZA SHOP) e JOSMARI DUARTE GONÇALVES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0709003-45.2023.8.07.0006, movida por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, convertendo o bloqueio judicial de R$ 2.989,48 em pagamento parcial (ID no 251434835). A demanda originou-se da execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.061,02, ajuizada pelo banco agravado contra os agravantes, em razão da inadimplência contratual. Após o ajuizamento, foram realizados atos constritivos via SISBAJUD, que culminaram no bloqueio de valores em contas bancárias da pessoa física do agravante, conforme certificado no ID no 233097291. Os agravantes apresentaram impugnação à penhora (ID no 235350130), alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verbas de natureza alimentar, oriundas de atividade autônoma exercida pela pessoa física, e por estarem depositadas em conta corrente com saldo inferior a quarenta salários-mínimos. O Juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que os extratos apresentados se referem ao mês anterior à ordem de bloqueio e não demonstram a origem salarial dos valores constritos. Inconformados, os agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento (ID no 77606575) no qual pugnam pela reforma da decisão agravada, reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, bem como no art. 832 do mesmo diploma legal. Alegam que os valores constritos são provenientes de atividade autônoma de vendas online, exercida pelo agravante pessoa física, e que, portanto, possuem natureza alimentar. Sustentam ainda que, mesmo que não se reconheça a natureza alimentar, os valores são inferiores a quarenta salários-mínimos e estavam depositados em conta corrente, sendo impenhoráveis por interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, conforme precedentes do STJ (REsp 1.660.671 e REsp 1.677.144). Requerem, assim, o recebimento do recurso com efeito ativo, ou, ao menos suspensivo. Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a liberação dos serviços da conta bancária atingida. Os agravantes informam que não recolheram preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita, deferida no ID no 218755073. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Ademais, há entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT no sentido de que, por interpretação extensiva pelo c. STJ, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora dos valores constritos via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial. O recorrente, vigilante, comprovou renda bruta de R$ 3.925,75, renda líquida de R$ 2.625,84 mensais e alegou hipossuficiência econômica, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua situação financeira;(ii) estabelecer se os valores bloqueados em sua conta corrente, em montante inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, segundo interpretação extensiva adotada pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, §§ 2o e 3o) asseguram assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. 4. O agravante, com renda mensal líquida de R$ 2.625,84, enquadra-se no critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que reconhece como hipossuficiente quem aufere até cinco salários-mínimos, razão pela qual faz jus ao benefício. 5. A proteção da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não se aplica por ausência de comprovação de que os valores constritos possuíam natureza remuneratória. 6. Contudo, incide a regra do art. 833, X, do CPC, que assegura impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, cuja interpretação extensiva pelo STJ abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé. 7. A quantia bloqueada, de apenas R$ 473,00, é manifestamente ínfima e destinada à subsistência do agravante, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial. 8. A movimentação bancária frequente não descaracteriza, por si só, a natureza de reserva econômica, sendo inapta a afastar a impenhorabilidade quando ausente prova de má-fé ou fraude, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao litigante que comprove renda modesta, em consonância com o critério objetivo da Defensoria Pública e os arts. 5o, LXXIV, da CF e 99 do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, quando destinados à subsistência do devedor e ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A mera movimentação bancária frequente não afasta a proteção da impenhorabilidade, salvo prova concreta de desvio de finalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X. Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1943483, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 2016484, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025; STJ, AgInt no REsp 2.104.833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. (jp) (Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” Ou seja, verifica-se que a quantia penhorada no valor de no valor de R$ 2.989,48 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) mostra-se inferior a 40 salários-mínimos. Ainda, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, e, analisando o extrato de ID 77606599, é possível entender, a princípio, que os valores ali constates provavelmente decorrem de vendas realizadas de forma on-line. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão de ID 251434835 dos autos de origem que converteu o bloqueio em penhora, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador